Tribunal: TJES
Processo: 5005976-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005976-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO HENRIQUE DE CASTRO CUNHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória (id 1786902, fls. 40/44) que, na
ação declaratória de
isenção
de imposto de renda c/c restituição de valores
de nº 5017393-44.2021.8.08.0024, ajuizada por
João Henrique de Castro Cunha
em face do ora agravante e do
Institu
t
o de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito – IPAJM
, deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar que os requeridos suspendam o desconto a título de imposto de renda dos proventos recebidos pelo requerente.

Em suas razões recursais (id 1524156), o agravante sustenta que está submetido ao princípio da legalidade administrativa, razão pela qual deve cumprir os exatos temos da lei. Assim, considerando que a legislação vigente impõe prazo de validade do laudo pericial para fins aferir a existência de moléstia grave, não pode ignorar tais atos normativos e conceder isenção do imposto de renda
ad eternum
, sob pena de violar o princípio da legalidade estrita.

Por meio da decisão de id 1789831, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado, em sede de contrarrazões (id 2091137), pugna pela manutenção incólume da decisão.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória (id 1786902, fls. 40/44) que, na
ação declaratória de
isenção
de imposto de renda c/c restituição de valores
de nº 5017393-44.2021.8.08.0024, ajuizada por
João Henrique de Castro Cunha
em face do ora agravante e do
Institu
t
o de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito – IPAJM
, deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar que os requeridos suspendam o desconto a título de imposto de renda dos proventos recebidos pelo requerente.

Em suas razões recursais (id 1524156), o agravante sustenta que está submetido ao princípio da legalidade administrativa, razão pela qual deve cumprir os exatos temos da lei. Assim, considerando que a legislação vigente impõe prazo de validade do laudo pericial para fins aferir a existência de moléstia grave, não pode ignorar tais atos normativos e conceder isenção do imposto de renda
ad eternum
, sob pena de violar o princípio da legalidade estrita.

Conforme asseverado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, cuida-se, na origem, de ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuizada pelo agravado, por meio da qual narra que requereu administrativamente, em 2016, a isenção do referido tributo por ter sido diagnosticado com neoplasia testicular seminoma clássico (CID C62), o que foi deferido pela Administração Pública.

Acontece que, em outubro de 2020, os descontos referentes à retenção de imposto de renda voltaram a ser efetivados, o que motivou a formulação de novo pedido administrativo, o qual desta vez foi negado pela Administração, sob a justificativa de que o quadro clínico do autor não mais se subsumia a nenhuma das hipóteses previstas no art. 6º, inciso XIV, da lei nº 7.713/88.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que a conduta do ente público se encontra em dissonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça.

Deveras, o Tribunal da Cidadania já consolidou o entendimento no sentido de ser
desnecessária
a contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda
. Trata-se, inclusive, de questão sumulada – e, pois, de observância obrigatória por este Órgão Colegiado (art. 927, inciso IV, CPC/15) –, senão vejamos:

Súmula nº 627, STJ: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

Com efeito, o supratranscrito enunciado sumular não deixa dúvidas de que o portador de doença grave, listada no art. 6º da lei nº 7.713/88, mesmo aparentemente curado e assintomático, faz jus à isenção do imposto de renda, pois pelo resto de sua vida continuará necessitando de acompanhamento médico periódico, muitas vezes com o uso perene de medicações.

Destarte, partindo do pressuposto de que o benefício tributário em comento tem por objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros que terá que desembolsar para o trato de sua saúde, concluiu a Corte Superior que
o contribuinte tem direito de manter a isenção do imposto de renda mesmo que atualmente não apresente mais sintomas da doença nem sinais de recidiva
.

Logo, considerando que é fato incontroverso nos autos que o agravado foi diagnosticado com moléstia grave no ano de 2016, forçoso convir pela ilegalidade do ato administrativo que cessou a isenção anteriormente concedida, porquanto, frisa-se à exaustão, não se exige a contemporaneidade dos sintomas para a manutenção do benefício tributário.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO QUE CONCEDEU
TUTELA PROVISÓRIA
. FATO INCONTROVERSO QUE O AUTOR FOI DIAGNOSTICADO COM MOLÉSTIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 627 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o agravado, muito embora tenha sido beneficiado com isenção do imposto de renda por ter sido diagnosticado com neoplasia testicular seminoma clássico, foi surpreendido com o retorno dos descontos referentes à retenção do imposto anos depois, sob a justificativa da Administração de que o quadro clínico do autor não mais se subsumia a nenhuma das hipóteses previstas no art. 6º, inciso XIV, da lei nº 7.713/88.

2)
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 627, consolidou o entendimento no sentido de ser desnecessária a contemporaneidade dos sintomas da doença para o reconhecimento da isenção do imposto de renda.

3)
Destarte, o portador de doença grave, listada no art. 6º da lei nº 7.713/88, mesmo aparentemente curado e assintomático, faz jus à isenção do imposto de renda, pois pelo resto de sua vida continuará necessitando de acompanhamento médico periódico, muitas vezes com o uso perene de medicações.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.